Tribunal: TJDFT
Processo: 0030728-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0030728-96.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SINESIO DOS SANTOS SILVERIO, SIDNEI DOS SANTOS SILVERIO, CELIO DOS SANTOS SILVERIO, ELIZA VACARO DA SILVA, ELDA MARA LEMOS, FERNANDO RIO DA SILVA, LUIZ OSCAR PERDOMO, LUIZ EDUARDO MACHADO MUNOZ, CELSO SILVEIRA FREITAS, ALICE CARMEN FREITAS COELHO, JESUS DELMAR MARQUES FREITAS, ANTONIO AILTON MARQUES FREITAS DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, de decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por SINÉSIO DOS SANTOS SILVÉRIO (processo n. 24914-71.2014.8.07.0001) que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. 2. A tramitação processual estava suspensa por para aguardar o julgamento do RE 632.212, Tema 285/STF, referente a atualização monetária dos expurgos inflacionários. 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários verifica-se que no dia 30/7/2019 foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 924, inc. II c/c 513, do CPC, pelo pagamento (id. 41082388). A r. sentença transitou em julgado em 7/5/2020 (id. 62671953), os valores depositados foram levantados, e os autos arquivados. 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora